Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. NATUREZA CONTRATUAL. REGRAS CIVILISTAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. SURRECTIO. VERIFICADA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÕES ANTERIORES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL.
1. O art. 202 da Constituição Federal estipula que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
2. A Súmula n. 563 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
3. A surrectio, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, consiste no surgimento de um direito para a parte adversa não pactuado contratualmente, mas que decorreu de costume aderido pelos contratantes. É uma mitigação do princípio da força obrigatória do contrato em prol da boa-fé objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. É indevida a conversão automática do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez pautado no transcurso de dois (2) anos, ininterruptos ou não, de concessão daquele benefício quando verificado que a praxe existente no caso concreto é diversa, ou seja, que a ré permitiu que o autor usufruísse do auxílio-doença por inúmeros períodos, os quais totalizaram mais de dois (2) anos intercalados há muito tempo, sem que tenha realizado a conversão em aposentadoria por invalidez nas outras oportunidades.
5. Apelação provida.